Tribunal: CARF
Processo: 10805.001084/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001084/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.784 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE DE SOUZA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido se faz por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001084/2010-77
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.784 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001084/2010-77

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificações de Lançamento (e-fls. 9/14 e 27/32), lavradas pela constatação de Dedução
Indevida de Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício e de Compensação Indevida de Imposto de renda retido na fonte,
anos calendário 2005 e 2006.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Notificação de Lançamento de fls. 9/14 (numeração eletrônica), lavrada em 14/6/2010,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2007, ano-calendário 2006,
no valor de R$ 91,74 (noventa e um reais e setenta e quatro centavos), já acrescido da
multa de ofício e multa de mora mais juros de mora até 30/6/2010, onde, em
procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual – DAA, foi constatada omissão
de rendimentos recebidos e não declarados, da Distribuidora de Bebidas HS Ltda., no
valor de R$ 13.781,87, com imposto retido na fonte de R$ 58,72 e, também, o valor do
imposto retido na fonte glosado, porque foi compensado em valor inexistente, ao
confrontar a DAA com os registros nos sistemas da Receita Federal do Brasil. cujo
lançamento foi feito sem prévia intimação amparado no art. 3o, da IN 958/09, da Receita
Federal (infração claramente demonstrada).
2. Neste processo foi juntado, por anexação, conforme termo a fls. 20, o processo no
10805.001085/2010-11, que constitui as fls. 21 a 38, cuja Notificação de Lançamento
está a fls. 27/32 e foi lavrada em 15/6/2010, referindo-se ao Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício de 2006, ano-calendário 2005, no valor de R$ 221,36, já acrescido
da multa de ofício e multa de mora mais juros de mora até 30/6/2010, referente omissão
de rendimentos e compensação de imposto de renda retido na fonte inexistente,
constatada da mesma forma descrita para o exercício 2007 acima, sendo a omissão
referente à mesma empresa, no valor de R$ 13.066,59, sem imposto de renda retido na
fonte compensado no valor de R$ 265,00 que foi glosado.
3. Enquadramento legal: em relação à omissão de rendimentos arts. 1o a 3o e §§ e
art.8o. da Lei n° 7.713/88; arts. 1o a 4o, da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no
10.451/2002; arts. 43 e 45, do Decreto no 3.000/99 (RIR) e, em relação à compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts.
7o, §§ 1o e 2o e art. 87, inciso IV, § 2o, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
4. Na impugnação, fls. 2 e fls. 21, de mesmo teor, mudando apenas os valores, o
contribuinte alega que recebeu carta da Receita Federal do Brasil informando apuração
do imposto de renda devido de R$ 91,74 (exercício 2007) e R$ 221,36 (exercício 2006)
sobre rendimentos R$ 19.671,87 e R$ 18.466,59, respectivamente, quando os valores
corretos seriam R$ 13.781,87 e R$ 13.066,59, na mesma ordem. Diz juntar documentos
comprobatórios.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Rendimentos próprios ou de dependentes não informados ou divergentes
na Declaração de Ajuste Anual - DAA, em relação às informações
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.784 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001084/2010-77

prestadas pelas fontes pagadoras, em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF e/ou Declaração de Informação sobre Atividades
Imobiliárias - Dimob, o imposto devido é exigido de ofício.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (art.
87, do RIR - § 2o).
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2014 (e-fls. 54), o sujeito
passivo interpôs, em 25/03/2014 (e-fls. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a multa aplicada é indevida em razão da
inexistência de infração legal, a inexistência de restituição indevida a devolver, sendo o
lançamento improcedente, boa fé, preenchimento de DAA por terceiro. Não anexa documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício e de Compensação Indevida de Imposto de renda retido na fonte, sendo
omissão de R$13.066,59 no exercício 2006 e omissão de R$13.781,67 e compensação de
R$58,72 no exercício 2007.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Como em impugnação, aponta o interessado que não há incorreção causada por si
próprio e diz possuir comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras, mas não os apresenta.
Também não combate os argumentos denegatórios da decisão guerreada.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.784 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001084/2010-77

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original